Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-55.1996.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000859-55.1996.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), AGRIDAN AVIACAO AGRICOLA DANNI LTDA - CNPJ: 00.117.063/0001-22 (APELADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), ADMIR ANTONIO ZEN - CPF: 267.402.650-20 (APELADO), MAURICIO GONCALVES PRIMO - CPF: 564.389.589-72 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), JONAS FRANCIO - CPF: 009.929.359-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMIR ANTONIO ZEN - CPF: 267.402.650-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO GONCALVES PRIMO - CPF: 564.389.589-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO
SURPRESA
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC - PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA –
RECURSO PROVIDO
.

A mera reprodução de argumentos anteriormente expendidos não configura violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da
sentença
é de rigor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000859-55.1996.8.11.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: AGRIDAN AVIAÇÃO AGRÍCOLA DANNI LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.
Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0000859-55.1996.8.11.0040, ajuizado em face de
AGRIDAN AVIAÇÃO AGRÍCOLA DANNI LTDA.
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 334762369, sendo estes rejeitados no Id. 334762371.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da parte exequente para se manifestar acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do § 5o do art. 921 do CPC, bem como por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões surpresa.

Aduz que não houve a observância do procedimento legal que impõe a suspensão do processo pelo prazo de um ano quando não localizados bens penhoráveis, seguida da intimação das partes para manifestação específica quanto ao transcurso do prazo prescricional.

Defende que jamais permaneceu inerte no curso da execução, afirmando ter promovido reiteradas diligências para a satisfação do crédito, inclusive com indicação de bens à penhora, realização de pesquisas patrimoniais e acompanhamento processual constante.

Argumenta que houve, inclusive, citação e constrição de bem imóvel nos autos, circunstâncias que, à luz do art. 921, § 4o-A, do CPC, configurariam causa interruptiva da prescrição.

Sustenta que a demora na marcha processual decorreu de fatores inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, não podendo ser imputada ao exequente eventual paralisação do feito, invocando, para tanto, o entendimento consagrado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição.

Argumenta, ainda, que a prescrição intercorrente exige a comprovação inequívoca da inércia injustificada do credor, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que o banco teria atendido a todas as determinações judiciais e impulsionado o feito dentro das possibilidades concretas existentes.

Alega que, além da inexistência de desídia, houve causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional, notadamente a efetiva constrição patrimonial e requerimentos de diligências que impediriam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defende que a sentença foi prematura ao reconhecer a prescrição sem observar o procedimento legal estabelecido pelo art. 921 do CPC, especialmente no tocante à necessidade de prévia intimação para manifestação sobre eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Ppugna pela reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução, a fim de que sejam adotadas as medidas necessárias à satisfação do crédito exequendo.

Subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento da prescrição, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que, nos casos de extinção da execução por prescrição intercorrente decorrente da não localização de bens, deve prevalecer o princípio da causalidade, não sendo cabível a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente, sobretudo diante da alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 no § 5o do art. 921 do CPC.

Alega que o inadimplemento do devedor foi o fator determinante para o ajuizamento da execução, razão pela qual não poderia o credor, além de frustrado em sua pretensão executiva, ser onerado com honorários advocatícios, sob pena de indevido benefício à parte executada.

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, requerendo
“[...] Ex positio, requer o juízo de retratação a fim de cassar a sentença e determinar o andamento da ação, eis que ausente o cumprimento dos requisitos legais, ausente intimação previa para manifestação sobre eventual prescrição, ainda, por ter ocorrido causa de interrupção, e assim inexistiu a constituição da prescrição. Não sendo entendimento, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja cassada a sentença a fim de reconhecer a nulidade da sentença por não cumprimento do artigo 921 no § 2o e § 5o do CPC, ainda por infração aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação a decisão surpresa. Bem como, por inexistente de prescrição, determinando o prosseguimento do com existência de causa de interrupção da prescrição, e ausência de configuração de desídia do exequente, devendo ser determinado o prosseguimento do feito, ou ainda, se mantida, que seja excluída a condenação em verba sucumbencial, diante da inexistência de fundamento legal.”
(sic).

Contrarrazões acostadas em Id. 334762377, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito requer o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.

336077897.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito.

Eis o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“[...] A configuração da prescrição intercorrente no caso sub examine é evidente e, por isso, deve ser reconhecida ex officio por este juízo.

Como relatado, trata-se de execução extrajudicial embasada em Nota Promissória, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, sendo que a inércia do exequente, após a distribuição da execução, em prazo acima do legal, importa na configuração da prescrição intercorrente.

[...]

Conforme relatado, o despacho inicial foi proferido em
25/02/1997
(id. 85898334 - Pág. 41) e somente em
11/02/2003
, ou seja,
depois de transcorridos mais de 05 (cinco) anos
, o banco exequente impulsionou adequadamente o feito pugnando pela intimação dos executados para que indicassem o local dos bens móveis dados em garantia da dívida assumida.

Isso sem que houvesse nos autos qualquer causa suspensiva, evidenciando-se, neste ponto, a configuração da prescrição intercorrente.

Ademais, compulsando os autos é fácil perceber que a prescrição durante o trâmite do feito configurou-se outras duas vezes, no mínimo.

Isso porque a penhora dos bens dos executados somente foi consumada no dia
14/02/2006
(id. 85898334 - Pág. 265), ou seja, depois de
transcorridos mais de 09 (nove) anos
do ajuizamento da ação.

E o impulsionamento adequado do feito pelo credor, após a penhora, somente se verificou no dia
20/10/2015
, com o protocolo do pedido de averbação da penhora dos imóveis junto às matrículas, portanto,
depois de transcorridos outros 09 (nove) anos
(id. 85900242 - Pág. 128).

Bom registrar que a prescrição não é interrompida a partir da mera juntada de petições aleatórias sem o efetivo impulsionamento da execução com vistas à satisfação do crédito.

[...]

De outro lado, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida pelo magistrado ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição, sobre ela não operam os efeitos da preclusão pro judicato.

[...]

Pelo exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
da presente execução e por consequência,
Julgo extinto o presente feito
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Defiro o pedido formulado pelo exequente no id. 192199790, autorizando o levantamento/restituição do valor depositado a título de honorários periciais.”
(Id. 334762367).

Pois bem.

Inicialmente, em sede de preliminar de contrarrazões, a apelada sustenta, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda preliminarmente, dessa vez arguida pelo banco apelante, este sustenta que a sentença é nula, visto que não houve sua intimação para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que, no seu entender, violaria os princípios do contraditório e da não surpresa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil.

De início,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

É cediço que o Código de Processo Civil impõe limites à atuação do Magistrado, impedindo-o de decidir, ainda que se trate de matéria de ordem pública ou cognoscível de ofício, em antes oportunizar às partes a devida ciência e manifestação nos autos.

Criou-se, portanto, em face da vigência do atual CPC, o que os doutrinadores pátrios passaram a anotar como princípio da não surpresa às partes.

Esta questão vem disciplinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

No caso dos autos, no entanto, referida cautela não foi observada pelo juízo singular, ao prolatar a sentença, vindo a reconhecer a prescrição intercorrente, de ofício, sem a observância do princípio do contraditório, da não–surpresa, e, ainda, do entendimento fixado pelo STJ nos autos do Recurso Especial no. 1.604.412/SC.

O julgamento do recurso mencionado alhures pelo Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas de que a declaração de prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência do instituto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL
. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018
)
(Destaquei)

Com efeito, estabelece ainda o Código de Processo Civil em seu artigo 487, parágrafo único, que
“Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
(sic).

Ainda, o artigo 9o do CPC, determina:

“
Art. 9o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

Logo,
o ora apelante não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional em primeira instância, a fim de apresentar alguma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva.

Desse modo, com a não observância do procedimento legal, feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como vedação da não surpresa, especialmente porque a lei exige o cumprimento de tal providência antes do pronunciamento acerca da prescrição.

Portanto, torna-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte autora, em respeito aos artigos 9, 10 e parágrafo único do art. 487, todos do CPC, pelo que a sentença merece ser anulada.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA A PARTE APRESENTAR QUALQUER CAUSA IMPEDITIVA, OBSTATIVA OU INTERRUPTIVA AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

A não observância dos artigos 9, 10 e 487, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a nulidade da sentença é de rigor.
”

(N.U 0007423-19.2007.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)
(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE NÃO REALIZADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, declarou de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, notadamente se houve inércia do credor e se foram observados os requisitos processuais para a sua decretação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prescrição intercorrente exige a intimação prévia do exequente para se manifestar, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, sob pena de nulidade da sentença.

A decisão que reconhece a prescrição intercorrente deve ser devidamente fundamentada, com a delimitação clara dos marcos temporais utilizados para a contagem do prazo, incluindo o período de suspensão, conforme tese fixada pelo STJ em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.”

(N.U 0004751-07.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

“Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial.
Prescrição intercorrente reconhecida de ofício. Ausência de prévia intimação do exequente. Decisão surpresa. Violação ao contraditório e à não surpresa. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente para manifestação específica, à luz dos arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 consagra a vedação à decisão surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre todo fundamento relevante ao julgamento, inclusive quando se tratar de matéria de ordem pública.

4. O reconhecimento da prescrição, ainda que cognoscível de ofício, exige a observância do contraditório, conforme expressa previsão do art. 487, parágrafo único, do CPC.

5. A ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre a possível incidência da prescrição intercorrente configura cerceamento de defesa e nulidade insanável da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial sem prévia intimação do exequente para manifestação específica, por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0023727-67.2009.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2025.”

(N.U 0001185-68.2003.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

(Destaquei)

Assim, não tendo sido observadas as disposições legais anteriormente mencionadas, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte ora apelante a devida intimação para se manifestar quanto à existência de eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Desse modo, a anulação da sentença que reconheceu a prescrição revela-se medida necessária e imperiosa.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar arguida pelo apelante, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
anular
a sentença recorrida, determinando retorno dos autos à origem a fim de que se permita o exercício do contraditório, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026